Tribunal: TJES
Processo: 5002776-89.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002776-89.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO HONHAS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
No presente caso, levando-se em consideração que o recorrido foi intimado, com data, hora e local para acompanhar a análise de seu medidor, entendo que somente uma prova pericial poderá dizer se há irregularidade no medidor, bem como, se foi causada por defeito no equipamento ou por ato do recorrido.

Desta forma, neste caso, reconheço a incompetência dos juizados especiais para julgamento da presente demanda, pelo que, JULGO EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. É COMO VOTO. Sem custas e honorários advocatícios.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI. DOCUMENTO UNILATERAL
. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega o autor, em síntese, que foi notificado do TOI 341393 onde constava supostas avarias no medidor, que foi instalado há m
ai
s de 20 anos e fica
na
área externa da residência.
E
m agosto de 2019 recebeu uma informação de débito no valor de R$ 11.015,97 e, em razão desta dívida, sua energia foi cortada. Afirma que a fatura não informa a procedência da dívida. Requer a declaração de inexistência do débito, o re
stabel
ecimento
do fornecimento
da energia e
indenização por
danos morais.
Em contrarrazões requer a manutenção da r. sentença de piso.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Alega a requerida em sede de Recurso Inominado, preliminarmente, que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, bem como a incompetência do juízo, diante a necessidade de perícia. No mérito alega a regularidade do TOI, afirma
ndo
que quando da
sua
realização o responsável se encontrava na residência, mas se recusou a assinar o termo. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor, qual seja, mecanismo do sistema de registro com engrenagem desacoplada, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada em sua totalidade, disco medidor arranhado e travado na carga pequena. Alega a inexistência de dano moral, pois agiu dentro do exercício regular do seu direito. Afirma que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI é regular. Alega ainda excesso do valor arbitrada a título de dano moral. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença:
“
I
STO POSTO, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e declaro INEXISTENTE o débito referente ao TOI 3413914, no valor de R$11.015,17 (onze mil quinze reais e dezessete centavos), ou outro valor referente ao mesmo. CONDENO ainda a ré a pagamento em favor do autor da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar da data da sentença.
”

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que o houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como
defeito causado pelo
decurso do tempo, por exemplo. V
erifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe. No tocante ao dano moral, entendo perfeitamente cabível, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, a privação de um serviço considerado essencial, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Porém, entendo que o moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa, adequada e condizente com a gravidade da conduta da concessionária recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.